Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-16.2013.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000762-16.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIRO VILABOA DOS SANTOS - CPF: 019.607.421-59 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), JAIRO VILABOA DOS SANTOS - CPF: 019.607.421-59 (APELADO), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, E NAO CONHECEU O RECURSO DO INSS.

E M E N T A

APELANTE(s): JAIRO VILABOA DOS SANTOS E

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S): JAIRO VILABOA DOS SANTOS E

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de trabalho cOM Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Antecipação de Tutela
–

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA E PARCIAL – LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART.59 DA LEI N. 8.213/91 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE, NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – ACOLHIDA INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É devido ao segurado a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário se preencher os requisitos exigidos em lei (artigo 59 da Lei n. 8.213/1991).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s): JAIRO VILABOA DOS SANTOS E

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S): JAIRO VILABOA DOS SANTOS E

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIRO VILABOA DOS SANTOS
e de Recurso Adesivo interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo

da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, na Ação para Restabelecimento e Conversão de Benefício por Incapacidade c/c Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela nº 0000762-16.2013.8.11.0022 (Cód. 42505), julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou a autarquia federal a conceder o benefício de auxílio-acidente, na base de um salário mensal, conforme disposto no artigo 86, § 1º, da Lei n. 8.213/91, devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença conforme art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença registrou, ainda, o deferimento do pedido de antecipação de tutela e a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixado em R$500,00 (quinhentos reais).

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor das parcelas devidas, conforme Enunciado da Súmula n. 111 do STJ.

O apelante JAIRO VILABOA DOS SANTOS, em suas razões recursais (id. 112863984 - Pág. 1 a 6), aduz que deve ser considerado os limites da causa de pedir e dos pedidos feitos na exordial, que são o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Por sua vez, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, no Recurso Adesivo, interposto pela Procuradoria-Geral Federal (id. 112863993 - Pág. 8 a 15), alega que não há nos autos qualquer comprovação dos requisitos autorizadores para a concessão do benefício de auxílio-acidente, como também sequer a instrução foi dirigida para a comprovação desses requisitos.

Sustenta que a parte autora/recorrente limitou a própria cognição da presente demanda, pleiteando os benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sendo claramente
extra petita
a sentença proferida.

Ao final pugna pela anulação da r. sentença e faz prequestionamento da matéria.

O apelado Jairo Vilaboa dos Santos apresentou as Contrarrazões (id. 112863996 - Pág. 1 a 8), arguindo preliminarmente intempestividade do recurso do INSS, e, no mérito, alegando que não assiste razão ao INSS, pois os benefícios previdenciários são fungíveis, ou seja, passíveis de modificação pelo juiz.

A autarquia federal não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 015998-001/2021 (id. 115440459 - Pág. 1 a 2), deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(s): JAIRO VILABOA DOS SANTOS E

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S): JAIRO VILABOA DOS SANTOS E

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, foram interpostos Recurso de Apelação Cível
por JAIRO VILABOA DOS SANTOS

e Recurso Adesivo pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, visando reforma da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, na Ação para Restabelecimento e Conversão de Benefício por Incapacidade c/c Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela n. 0000762-16.2013.8.11.0022 (Cód. 42505), julgou parcialmente procedente o pedido do autor, concedendo o benefício de auxílio-acidente.

Segundo consta dos autos, a
parte autora laborava como desossador até
sofrer um acidente de trabalho, em 11/1/2013, que resultou em lesão cortante profunda no cotovelo esquerdo, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n. 2013.015.725-2/01 (id. 112863965 - Pág. 7).

Obteve do INSS o benefício de auxílio-doença até 30/04/2013, quando um dos médicos da autarquia concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa (id. 112863965 - Pág. 5).

Por tais razões, em 28/5/2013, ingressou com a presente demanda pretendendo, em sede de tutela, o restabelecimento do auxílio-doença, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez, na qual foi julgado parcialmente procedente, tendo sido concedido o benefício de auxílio-acidente.

Inconformados, as partes interpuseram recursos.

Dessarte, passo à análise das insurgências recursais.

-
Apelação de Jairo Vilaboa dos Santos

O autor, ora apelante, em suas razões recursais, aduz que deve ser considerado os limites da causa de pedir e dos pedidos feitos na exordial, que são o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez, e não a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Pois bem.

Os benefícios previdenciários em discussão têm previsão nos artigos 42, 59 e 86, da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cumpre destacar que é lícito ao juiz, de ofício, enquadrar a hipótese fática nos dispositivos legais autorizadores da concessão dos benefícios previdenciários, mesmo sendo concedido benefício diverso do pleiteado na inicial, pois isso não configura julgamento
extra petita
em matéria acidentária.

A respeito do tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a tese aqui ventilada,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRA PETITA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. 1. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal. 2. É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial. (g.n.) Precedentes: REsp 1499784/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11/2/2015, AgRg no REsp 1247847/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/06/2015, AgRg no REsp 1.367.825/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2013 e AgRg no REsp 861.680/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008. 3. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp 1568353/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016)

E para saber quais das hipóteses o segurado se enquadra para receber o benefício previdenciário, o laudo pericial serve para auxiliar o julgador com conhecimento técnico capaz de avaliar o estado de saúde do segurado.

No caso em apreço, o laudo pericial apresentou as seguintes condições de saúde do autor/apelante,
in verbis:

(...)
2 – Entrevista

O Autor compareceu deambulando sem apoio, sem ajuda, com quadro de lesão corto contusa em braço esquerdo com lesão de nervo radial, devidamente reconhecida pela empresa, com emissão de CAT. Feito cirurgia há 6 meses para implante de nervo sural no braço esquerdo. Esta em recuperação fisioterápica 2 vezes por semana, e em uso de medicação para a dor. Autor se locomoveu pilotando motocicleta. Veio a perícia pilotando a sua moto.

Ao exame apresenta movimentação normal de antebraço e mão esquerda, com perda de força.

3 – Quesitos Judiciais

3.1 – Da Justiça Federal

3.1.1 – Qual é a idade, a atividade habitual, a renda mensal (ou meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada?

Resposta: 26 anos, desossador, sem renda, 1º grau completo.

3.1.2 – A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em quê? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava?

Resposta: Não, parou há 1 ano e 2 meses, como desossador por 4 anos.

3.1.3 – A parte pericianda tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evolutiva), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade estética.

Resposta: Sim, portador de lesão de nervo radial por faca (CID S62), com limitação de força na mão esquerda.

3.1.4 – Há enquadramento na Portaria Interministerial MPAS/MS 2998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico?

Resposta: não.

3.1.5 – A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamento, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral?

Resposta: Sim, inclusive em tratamento fisioterápico e acompanhamento médico.

3.1.6 – Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

Resposta: Parcial.

3.1.7-

A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação a capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

Resposta: Temporário, com melhora das funções previstas para 180 dias.

3.1.8 – Qual é a data provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a incapacidade laboral?

Resposta: Sim, desde 11/01/2013, data do acidente.

3.1.9 – A incapacidade decorre ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu agravamento/evolução?

Resposta: Sim, devido acidente de trabalho.

3.1.10 – A doença/deficiência torna a parte incapaz para a vida indepente (depente da assistência de terceiros)?

Resposta: Não.

3.1.11 – Sendo parcial ou permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu tratamento/cura/restabelecimento?

Resposta: Não se aplica.

4 – Conclusão

O autor é portador de lesão de nervo radial de braço esquerdo, com correção cirúrgica e em recuperação.
Há incapacidade parcial da função do braço esquerdo. Não há invalidez.

Extrai-se do laudo do
expert
do juízo que a lesão do autor/apelante é parcial e temporária para o desempenho de sua atividade habitual, uma vez que ele fez cirurgia e se encontra em fase de recuperação, de maneira que, nos moldes preceituados no art. 59 da Lei n. 8.213/91, ele faz jus à concessão do "auxílio-doença" acidentário, pois as lesões não se encontram consolidadas, não sendo caso, por enquanto, de concessão do “auxílio-acidente”.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA FEDERAL DO INSS – RECURSO CONHECIDO POR ESTAR TEMPESTIVO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA E PARCIAL - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART.59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

- A ausência de remessa dos autos à Procuradoria Federal do INSS para ciência do teor da referida decisão, inviabiliza o trânsito em julgado da sentença objurgada, em respeito aos princípios da transparência, publicidade, contraditório e ampla defesa.

- É devido ao segurado a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário se preencher os requisitos exigidos em lei (artigo 59 da Lei n. 8.213/1991). - Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos dos Temas905 do STJ e 810 do STF.

- Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
[
N.U 0001902-64.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021]

Assim, oposto do que foi concedido em sentença, verifico que se encontram presentes nos autos os requisitos exigidos para o benefício de auxílio-doença, como requerido pelo apelante.

-
RECURSO ADESIVO DO INSS

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O autor, ora apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela autarquia federal, alega, preliminarmente, intempestividade desse recurso, sob o argumento de que após o não recebimento dos Embargos de Declaração, o INSS tomou ciência dessa decisão em 2/4/2017, ocasião em que teve a oportunidade de se manifestar, contudo, optou em fazer pedido de reconsideração também não acolhido, vindo a acarretar preclusão para a apresentação das contrarrazões, bem como a interposição do recurso, na forma adesiva.

Pois bem.

De acordo com o Código de Processo Civil, o art. 183
, caput
e seu § 1º estabelecem o termo inicial do prazo a partir da intimação pessoal dos entes públicos e suas respectivas autarquias, por carga, remessa ou meio eletrônico,
in verbis
:

(...) Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

No caso em exame, a decisão que não conheceu os embargos de declaração interposto pelo INSS foi proferida em 18/1/2018 (id. 112863988 - Pág. 2).

Contudo, em análise aos autos, a intimação pessoal do INSS ocorreu em 2/4/2018, quando feita a carga dos autos (id. 112863989 - Pág. 2).

Nessa oportunidade, o INSS formulou Pedido de Reconsideração em 11/4/2018, que foi indeferido pelo Juízo
a quo
que determinou sua intimação para contrarrazoar ao Recurso de Apelação interposto pelo autor da ação, conforme decisão proferida em 28/5/2018 (id. 112863991 - Pág. 1).

Outra intimação pessoal do INSS ocorreu em 7/8/2018 (id. 112863991 - Pág. 2), quando feita a carga dos autos e interposto Recurso Adesivo em 15/8/2018 (id. 112863993 - Pág. 1 a 15).

Não obstante haja certificação de tempestividade desse recurso adesivo (id. 112863994 - Pág. 1), verifica-se que não procede tal assertiva.

Isso porque o
pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que nesses casos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5º, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

[...] 2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5º, ambos do NCPC.

3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

4. Agravo interno não conhecido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15.

1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019. 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

2. Agravo interno não conhecido ”.
(STJ - AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento”.
(TJMT - N.U 1000725-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Assim, a contagem do prazo de 30 dias úteis (art. 1.003, §5º c/c art. 183 do CPC) para apelar teve início no primeiro dia útil subsequente à intimação pessoal (carga), 3/4/2018, com vencimento em 15/5/2018.

Destarte, considerando que a apelação foi interposta em 15/8/2018 (Id. 112863993 - Pág. 1 a 8 e Id. 112863993 - Pág. 9 a 15), resta patente sua intempestividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar sentença, no sentido de conceder ao apelante o restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentário desde a data de sua cessação, com aplicação dos juros de mora e a correção monetária em conformidade com o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ e fixação dos honorários sucumbências na liquidação de sentença.

E,
ACOLHO
a preliminar das Contrarrazões para reconhecer a intempestividade do recurso e, em via de consequência,
NÃO CONHEÇO
o Recurso Adesivo interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022